Tribunal: TJPA
Processo: 0011880-67.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9895 - Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011880-67.2018.8.14.0074

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RHUAN DA SILVA ALVES, ALFREDO JOSE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL. ART. 240 DO ECA.
IMPLEMENTO DA IDADE LIMITE PELO REPRESENTADO A.P.L. INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DO ECA (LEI Nº 8.069/1990) AOS MAIORES DE 21 ANOS. LIBERAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENOR PARTICIPAÇÃO DO REPRESENTADO
R.S.A.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Constatado que o apelante A.J.S. ultrapassou o limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática prevista no ECA, sua liberação compulsória é medida que se impõe. Artigos 2º, parágrafo único e 121, §5º do ECA.

2.

Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelante A.J.S.

3.

Em relação ao apelado R.S.A., é imputado apenas o fato de ter aberto a porta para o representado A.J.S. realizar a filmagem, o que dificilmente justificaria a imposição da MSE de internação

4.

A anulação da sentença com a devolução dos autos para o juízo
a quo
realizar a sua instrução fatalmente acabaria ocorrendo depois de o representado ter alcançado a maioridade.

5.

Recurso de apelação conhecido e não provido. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

15ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09 a 16/05/2022.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo MPE em face de sentença proferida pela 2ª Vara de Tailândia que julgou extinto o processo pela perda do objeto socioeducativo e do interesse processual da representação de R.S.A. E A.J.S.

O Ministério Público apela alegando que o fato dos representados terem atingido a maioridade civil (18 anos) não afasta a aplicação das medidas previstas no ECA, que pode ser aplicado até os 21 (vinte e um) anos de idade. Requer o provimento recursal para continuidade do processo de apuração do ato infracional.

Decorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões (ID 5943761 - Pág. 7).

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que recebi o recurso somente no efeito devolutivo.

Instado a manifestar-se na qualidade de
custos legis
, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de extinção da representação por perda do objeto socioeducativo motivada pelo lapso temporal entre a data do fato e a apreciação do feito e o atingimento da maioridade civil (18 anos) no curso da ação. Nesse sentido, verifico que as alegações do apelante são pertinentes. Não obstante, por motivos diversos, não merece provimento o apelo. Explico.

O decurso de tempo compreendido entre a data do ato e a análise do processo pelo Judiciário não possui o condão de afastar o interesse de agir do Estado na aplicação de medida socioeducativa ao adolescente infrator, mormente em razão de sua finalidade pedagógica e ressocializadora.

Igualmente, não se pode falar em perda de objeto por decurso de tempo ou pelo alcance pelo representado da maioridade civil (18 anos), visto que o ECA preleciona que as medidas socioeducativas podem ser aplicadas até os 21 (vinte e um) anos de idade
[1]
.

A questão já foi dirimida de forma definitiva pelo STJ
que, no julgamento dos RESP nº 1705149/RJ e 1717022/RJ, julgados sob o rito dos
recursos repetitivos
, fixou a TESE 992 que assim dispõe:
“A superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional nem na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, inclusive na liberdade assistida, enquanto não atingida a idade de 21 anos.”
, confirmando os termos já consolidados na
súmula nº 605 do STJ
cujo enunciado é idêntico ao da tese.

Para efeitos da aplicação da medida socioeducativa, qualquer que seja ela, deve ser considerada a idade do autor ao tempo do fato. Na hipótese em análise, ambos os representados possuíam menos de 18 (dezoito) anos à época do ato infracional.

Não obstante, verifico que segundo consta da carteira de identidade (ID

5943749 - Pág. 5), o apelado nasceu em
09/11/2000
, ou seja, completou em 09/11/2021 a idade limite de 21 (vinte e um) anos para aplicação da sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente em 20/04/2016, senão vejamos:

Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e um anos de idade.

O ECA é claro ao prever em seu art. 121, §5º que a liberação do jovem adulto será compulsória aos 21 (vinte e um) anos de idade, não restando alternativa a esta relatora a não ser reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado, ante o atingimento da idade limite incontestável pelo apelante.

Ante o exposto,
reconheço, de ofício, a extinção da pretensão executiva do Estado, em decorrência da maioridade do apelado
.

Em relação ao apelado R.S.A., em que pese ainda possuir 19 (dezenove) anos (ID 5943749 - Pág. 2), é imputado apenas o fato de ter aberto a porta para o representado A.J.S. realizar a filmagem.

Destarte, consoante bem destacado no parecer ministerial (ID 6967056), dificilmente estaria justificada a imposição da MSE de internação ao presente caso. Ademais, como a causa não está madura para julgamento, a única solução possível (e inclusive pleiteada pelo apelante) seria anular a sentença e devolver os autos para o juízo
a quo
realizar a sua instrução, o que, fatalmente, acabaria ocorrendo depois de o representado Rhuan da Silva Alves ter alcançado a maioridade.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 227, §1º, V da CF; Art. 104, p. ún., e 121 do ECA.

Belém, 17/05/2022